Tribunal: TJDFT
Processo: 0741325-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741325-07.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDOS: RAFAEL POMPEU MAGALHÃES CASTANHEIRA E LAÍS DA SILVA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. II - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE VERIFICADA PARA O PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. QUESTÃO RELACIONADA AO MÉRITO DA DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA. III – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LOTEADO. DIREITOS POSSESSÓRIOS TRANSFERIDOS POR ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITO DE POSSE. IMÓVEL INTEGRANTE DE PARCELAMENTO RURAL PARA FINS URBANOS. CADEIA POSSESSÓRIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DIREITO RECONHECIDO AOS PROMITENTES/COMPRADORES DE OBTEREM ESCRITURA PÚBLICA PARA REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. PROMITENTE/VENDEDORA QUE CONDICIONA A LAVRATURA DESSE DOCUMENTO AO CUMPRIMENTO DE DIVERSAS EXIGÊNCIAS. RESSARCIMENTO DE VALORES PELA REALIZAÇÃO DE OBRAS NECESSÁRIAS À REGULARIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO. VALIDAÇÃO DA COMPRA E VENDA QUE NÃO ESTÁ SUJEITA, SEJA PELA LEI, SEJA PELO CONTRATO, A TAL OBRIGAÇÃO. A AUTORIZAÇÃO DADA POR CONDÔMINOS, EM ASSEMBLEIA GERAL, À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO ENSEJA COBRANÇA, SE NÃO PAGOS OS TRABALHOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS, NÃO SERVINDO DE EMPECILHO À LAVRATURA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. IMPORTÂNCIA NÃO MENSURÁVEL PARA O CASO CONCRETO. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O interesse de agir se manifesta pela demonstração de seu tríplice aspecto: adequação, necessidade e utilidade. Quanto ao atendimento dos requisitos legais para ser reconhecida a procedência do pedido inicial de adjudicação compulsória, deve se aferido em exame de mérito da demanda. 2. Viável ao promitente/comprador postular, ao promitente/vendedor, a adjudicação compulsória da propriedade do imóvel pelo qual pagou o preço ajustado, desde que tenha integralmente cumprido todas as demais obrigações legitimamente convencionadas em compromisso de compra e venda e haja injusta negativa para outorga da escritura definitiva de compra e venda. Inteligência do art. 1.418 do Código Civil e do art. 41 da Lei 6.766/76. 3. Não tendo os contratantes estabelecido qualquer disciplina quanto ao custeio de obras que deveriam ser realizadas para regularização do loteamento constituído sob a forma de parcelamento irregular do solo rural para fins urbanos, inadmissível sujeitar a lavratura da escritura de compra e venda ao pagamento de tais despesas, as quais foram posteriormente assumidas pelos condôminos. Os serviços autorizados em assembleia, se executados, podem ser objeto de cobrança, mas não pode o pagamento deles constituir empecilho à lavratura escritura pública a ser registrada no cartório imobiliário. 4. A base de cálculo para fixação de honorários de advogado deve respeitar a hierarquia enunciada no art. 85, § 2o, do CPC, o qual estabelece que, não havendo como mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, os honorários devem ser arbitrado conforme o valor da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, defendendo que o reconhecimento de que a existência de controvérsia que não seja a recusa geral inespecífica e injustificada de entregada da escritura não enseja adjudicação compulsória. Afirma que a adjudicação objetiva que seja cumprida a vontade negocial e não serve à supressão de vícios não observados no momento da celebração do contrato; c) artigo 85, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, sustentando que não foi observada a ordem correta da base de cálculos de honorários sucumbenciais. Requer que os honorários sejam fixados com base no proveito econômico obtido na demanda. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA, OAB/DF 64.339 (ID 60921883). Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários de sucumbência (ID 61700690). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal sobre a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA, OAB/DF 64.339 (ID 60921883). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015